Tribunal: TJES
Processo: 5015989-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015989-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALICE DAHER SARDINHA e outros (6)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015989-85.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: ALICE DAHER SARDINHA, DEBORA ROMAO DE ARAUJO, FRANCIELI CRISTIANE PFEFFER WYATT, LUIZ LINDOLFO DA SILVEIRA COUTINHO, MARCELLO HARCKBART AHNERT, ROMULO CAMPANA TRISTAO, TATIANA RODRIGUES VENTURA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROMOÇÕES RELATIVAS AO ANO DE 2017. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0020606-60.2017.8.08.0000. DECISÃO PROLATADA NO WRIT QUE AINDA AGUARDA O TRÂNSITO EM JULGADO, HAJA VISTA A TRAMITAÇÃO DO REMS Nº 66669-ES (2021/0170619-8) JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ QUE NÃO ADMITE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA, REFERENTE ÀS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS AO WRIT, ANTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES (AGINT NO RESP N. 1.889.552/SP, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA; AGINT NOS EDCL NO ARESP 1.390.316/SP, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA; AGINT NO RESP 1.748.782/SP, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO; AGINT NOS EDCL NO RESP 1.747.537/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA; RESP 1.747.518/SP, REL. MIN. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA; RESP 1.764.345/SP, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA).

POR TODOS:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE PRETÉRITOS AO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. I - NA ORIGEM, TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE SÃO PAULO E A SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV OBJETIVANDO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE QUINQUÊNIO E DA SEXTA-PARTE PRETÉRITAS À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NA SENTENÇA, EXTINGUIU-SE O PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NO TRIBUNAL A QUO, A SENTENÇA FOI REFORMADA PARA EXTINGUIR O PROCESSO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, EM RELAÇÃO A SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, AFASTAR A PRESCRIÇÃO E JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA SOMENTE EM RELAÇÃO AO ESTADO. NESTA CORTE, DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. II - PRIMA FACIE, CABE RESSALTAR QUE A SITUAÇÃO DESCRITA NOS PRESENTES AUTOS NÃO ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 283 DO STF. III - NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO SE APLICA O PRECEITUADO NO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 283/STF NO CASO EM QUE HÁ IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, O QUE OCORREU NESTE CASO, UMA VEZ QUE OS RECORRENTES PONTUARAM A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, QUANDO A PRESENTE AÇÃO DE COBRANÇA SOMENTE PODERIA TER SIDO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVIAMENTE AJUIZADO. IV - A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME NO SENTIDO DE QUE É NECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA PRETENDENDO O RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. V - VERIFICA-SE QUE A AÇÃO DE COBRANÇA QUE OBJETIVA O RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO FOI AJUIZADA ANTES DO TRANSITADO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. DESSE MODO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO FEITO. NESSE SENTIDO: (AGINT NO RESP N. 1.748.782/SP, RELATOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 21/2/2019, DJE 1º/3/2019, RESP N. 1.747.518/SP, RELATOR MINISTRO OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 12/2/2019, DJE 21/2/2019 E RESP N. 1.764.345/SP, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 2/10/2018, DJE 28/11/2018). VI - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (AGINT NO RESP N. 1.822.599/SP, RELATOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 21/6/2021, DJE DE 25/6/2021.)”.

RECURSO CONHECIDO. EFEITO TRANSLATIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
e JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito
, na forma do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)